Tribunal: TJDFT
Processo: 0708741-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708741-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: J. MARTINELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SIND DOS TRAB EM EMP DE TELECOM E OPER DE MESAS TELEF. DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR